Tribunal: TJES
Processo: 5003109-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie; Isenção
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003109-35.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VIVIANE RAMOS SIMOES
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IPAJM – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– TESE AFASTADA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ACOMETIMENTO DE DOENÇA PROFISSIONAL – DIREITO PREVISTO NA LEI Nº 7.713/88 – LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES – VALOR PROBANTE – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA COMPROVADOS NA ORIGEM – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva deduzida pelo IPAJM, já que prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo o qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória (STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 22/06/2017).

2. Ademais, em casos análogos este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem proclamado a legitimidade do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM para figurar no polo passivo das ações ajuizadas por servidores públicos estaduais visando à isenção do imposto de renda por motivo de doença grave.

3. A Lei Federal n.º 7.713/88 autoriza a isenção do imposto de renda ao aposentado nas seguintes hipóteses: (i) aposentadoria motivada por acidente em serviço; e (ii) acometimento de doença profissional ou de uma das moléstias referidas no inciso XIV do diploma legal acima citado.

4. No caso dos autos, vislumbro que embora as patologias que sofre a agravada não estejam incluídas no rol das doenças listadas na última parte do citado artigo da Lei nº 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, o mesmo diploma legal ampara aqueles que são portadores de doença desenvolvida durante o período de atividade profissional, como é o caso da recorrida.

5. Ademais, conforme precedentes deste ETJES, inquestionável que o reconhecimento da moléstia profissional pode ser realizada por laudo médico particular, não sendo imprescindível a perícia oficial para tal fim.

6. Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a agravada, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

7. Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo.

8.

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, via de consequência, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
Nº
5003109-35.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADA: VIVIANE RAMOS SIMÕES

RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

contra a r. decisão no ID 22823417 dos autos de origem (5007215-65.2023.8.08.0024), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, na
“ação declaratória c/c repetição do indébito”
ajuizada por
VIVIANE RAMOS SIMÕES
em face do
agravante
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

deferiu o pedido liminar para conceder
“[...]
à requerente a isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, nos termos do artigo 6°, XIV, da Lei 7.713 de 1988, determinando, ainda, quanto à contribuição previdenciária, que seja observado o disposto no art. 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual 282 de 2004, ou seja, que ela incida apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social”.

Em suas razões (ID 4626913), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) o artigo 6º, XIV, da Lei 7.713/88, prevê a isenção do imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria percebidos por portadores de doenças graves ali especificadas, de modo que descabe estender tal benefício aos rendimentos recebidos quando o servidor ainda se encontrava em atividade; (ii) quanto ao pedido de IR, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, já que o seu proveito econômico é destinado ao Estado do Espírito Santo; e (iii) a moléstia apresentada pela agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses descrita na Lei nº 7.713/88.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para determinar o sobrestamento da r. decisão objurgada. No mérito, requer o provimento do recurso com a consequente reforma do r.
decisum
objurgado.

Mediante a decisão acostada no ID 4693119 a liminar recursal fora
deferida.

Em face do pronunciamento que deferiu a tutela recursal de urgência, a agravante
VIVIANE RAMOS SIMÕES
manejou
agravo interno
(ID 4722593), sendo as contrarrazões acostadas no ID 4838392.

O agravado
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, em sede de contrarrazões ao agravo interno (ID 4838392), pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem. Antes de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de
“ação declaratória c/c repetição do indébito”
ajuizada por
V
IVIANE RAMOS SIMÕES
em face de
INSTITUO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
,
através da qual pugna a requerente, liminarmente, que seja determinada a suspensão dos descontos incidentes sobre seus proventos de aposentadoria a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária, alegando, em síntese, ser portadora de moléstia profissional.

A autora narra que as patologias descritas nos laudos apresentados foram adquiridas em razão do exercício do seu cargo e, portanto, são consideradas como moléstia profissional que se encaixa na previsão constante na lei isentiva.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz
a quo,
por vislumbrar os requisitos previstos na lei de regência, deferiu o pedido liminar.

Foi, então, que o agravante
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, inconformado com o r.
decisum
, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento,
o que passo a apreciá-lo, primeiramente, por ordem de prejudicialidade
.

De início, sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

___________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, após reanalisar a documentação acostada aos autos, não vislumbro motivos para modificar a decisão de primeiro grau.

Denota-se, de início, ser necessário afastar a alegação de ilegitimidade passiva deduzida pelo IPAJM.

Isto porque prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo o qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória (STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 22/06/2017).

Como houve na inicial demonstração da existência de relação jurídica material entre o agravado, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, ora agravante, e o Estado do Espírito Santo, a hipótese é de reconhecimento da legitimidade passiva
ad causam

do IPAJM para figurar no polo passivo da ação de origem.

Consoante o disposto no art. 157, I, da Constituição Federal,
“Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem”
.

Com base no referido dispositivo constitucional, o Colendo Superior Tribunal de Justiça Editou a Súmula nº 447, proclamando que
“os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”
.

Destarte, tratando-se de pedido de isenção e restituição de imposto de renda deduzido por aposentada estadual, patente a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo para resistir à pretensão deduzida na inicial, pois é quem suportará os efeitos econômicos da sentença que eventualmente determine a restituição pretendida, razão porque a agravada o incluiu no polo passivo da ação ordinária que tramita em primeiro grau.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial que proclama a legitimidade do ente federativo não implica na automática ilegitimidade do IPAJM neste caso, uma vez que a pretensão deduzida pela recorrida não se restringe à restituição dos valores retidos a título de imposto de renda, mas também à impugnação do ato administrativo praticado pelo agravante, consistente na negativa verbal do pedido de isenção de imposto de renda por motivo de doença grave.

Por ser o responsável para analisar o pedido de isenção administrativamente, o agravante se submeterá aos efeitos da sentença relativamente a tal pretensão, circunstância que determina a sua legitimidade passiva para a causa.

Em casos análogos este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem proclamado a legitimidade do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM para figurar no polo passivo das ações ajuizadas por servidores públicos estaduais visando à isenção do imposto de renda por motivo de doença grave, senão vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – TRIBUTÁRIO – I
SENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA GRAVE – NEOPLASIA MALIGNA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM - ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88
– CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA ISENÇÃO – CONDUTA INDEVIDA – TERMO INICIAL – DATA DO DIAGNÓSTICO – LAUDO OFICIAL – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR – LAUDO PARTICULAR QUE ATESTA A DOENÇA – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS CONHECIDOS – RECURSOS VOLUNTÁRIOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.
1 – O papel administrativo exercido pela autarquia previdenciária estadual (IPAJM), com a análise do pedido administrativo de isenção, por si só, já se mostra suficiente para conferir a este legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que se busca a isenção de imposto de renda
. [...]” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 24120032313, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 20/04/2017)

____________________________

“TRIBUTÁRIO – PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOENÇA GRAVE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM – RECONHECIMENTO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Na esteira do entendimento predominante na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a incidência da isenção deve corresponder à data em que a doença foi comprovada por disgnóstico médico, e não da emissão de laudo oficial, razão pela qual, segundo os elementos acostados nos autos, desde 09 de dezembro de 2009 o autor está isento do recolhimento de imposto de renda.
2. Embora não se discuta que a receita oriunda da retenção do imposto de renda devido pelos servidores públicos são de propriedade da respectiva unidade arrecadadora,
in casu
, do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ente público que, em última análise, suportará os efeitos econômicos da sentença, o papel administrativo exercido pelo IPAJM, com a realização do exame pericial no autor, apreciação do pedido de isenção em cotejo com os dispositivos legais e o próprio deferimento do benefício em data posterior àquela devida, se mostra suficiente para lhe conferir legitimidade para figurar como parte requerida na presente demanda. 3. Embora a Súmula 447 do STJ indique a legitimidade dos Estados e do Distrito Federal para as aludidas ações, não exclui a possibilidade da inclusão de outros entes públicos, no âmbito de cada unidade federativa, também como requeridos, principalmente em se tratando de autarquias criadas justamente para concessão e gestão de benefícios previdenciários, como é o caso do IPAJM
. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 24140253469, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 23/08/2016)

Diante de tais considerações, subsiste a legitimidade passiva
ad causam

do IPAJM, uma vez que a autarquia é a arrecadadora dos valores relativos ao imposto de renda revertidos ao Estado do Espírito Santo, ainda que sob o amparo da teoria da asserção.

Ultrapassado esse ponto, ressalto que, a respeito do direito à isenção sobre o IRPF, assim dispõe o art. 6º, XIV, da Lei Federal n.º 7.713/88:

Art.6º: Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

Vê-se, assim, que, em princípio, aquele que comprovadamente padece de uma das enfermidades listadas, por acidente em serviço ou de moléstia profissional, de acordo com o rol da Lei Federal n.º 7.713/88, faz jus à isenção de IRPF.

Em outras palavras, o ordenamento vigente autoriza a isenção do imposto de renda ao aposentado nas seguintes hipóteses: (i) aposentadoria motivada por acidente em serviço; e (ii) acometimento de doença profissional ou de uma das moléstias referidas no inciso XIV do diploma legal acima citado.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IRPF. MILITAR REFORMADO. PORTADOR DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ISENÇÃO. CABIMENTO. ENQUADRAMENTO LASTREADO NOS DOCUMENTOS DOS AUTOS E LAUDO MÉDICO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem se pronuncia de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, tendo o decisum se revelado devidamente fundamentado.
2. A moléstia profissional está prevista no conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, com as alterações promovidas pela Lei n. 11.052/2004. Precedente: REsp 1.116.620/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 25/8/2010, julgado sob o rito dos recursos repetitivos
. 3. O Tribunal de origem asseverou que o ora recorrido preenchia os requisitos legais para a outorga da isenção, haja vista a conclusão de que a doença que o acomete foi adquirida ou potencializada durante o tempo em que prestava serviço militar, ficando caracterizado o nexo de causalidade entre o trabalho e a doença. 4. Encontrando-se o aresto fundado na interpretação de documentos e laudo pericial, qualquer tentativa de desconstituir tais premissas de fato firmadas na origem demandaria a análise das provas dos autos, providência obstada pela Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp 1601098/RS - Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO) - SEGUNDA TURMA - J. 02/06/2016 - DJe 08/06/2016)

No caso dos autos, vislumbro que embora as patologias que sofre a agravada não estejam incluídas no rol das doenças listadas na última parte do citado artigo da Lei nº 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, o mesmo diploma legal ampara aqueles que são portadores de doença desenvolvida durante o período de atividade profissional, como é o caso da recorrida.

O primeiro laudo acostado aos autos, (ID 22593374), aduz que a agravada apresenta
“transtorno de ajustamento, tensão, estresse, ansiedade, esgotamento, episódio depressivo e depressão ansiosa recorrente, apresentando dificuldades de atenção, concentração, memória e dificuldades de realizar tarefas,
no meu ponto de vista multicausal e devido pratica laboral também
[...]”
. (grifei)

Já o segundo laudo, juntado no ID 22593372, aduz que a recorrida apresenta
“[...] quadro de teninopatia e epicondilite do membro superior direito [...]”
A referida enfermidade se enquadra no conceito de moléstia profissional, uma vez que sua causa originou-se justamente das atividades repetidamente exercida no ambiente de trabalho, inclusive com agravamento ao longo dos anos, também pela mesma causa
”.
(grifei)

Ademais, em meu sentir, inquestionável que o reconhecimento da moléstia profissional pode ser realizada por laudo médico particular, não sendo imprescindível a perícia oficial para tal fim. Em casos similares, eis o posicionamento deste Sodalício:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. VALOR PROBANTE. CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE CONTEMPLADA NA LEI N. 7.713/1988. RECURSO PROVIDO.

1. - Nos termos da Súmula 598 do colendo Superior Tribunal de Justiça É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
2. - Comprovado que o autor é portador de cardiopatia grave, ele tem direito à isenção do imposto de renda nos termos do artigo 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, desde a data da comprovação da moléstia. 3 - O ato administrativo que concede ou nega a isenção do imposto de renda ao servidor aposentado é proveniente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM que, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda versando sobre direito do servidor aposentado a tal isenção. 4. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes (REsp 1614070/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26-06-2018, DJe 29-06-2018). No caso, ao indeferir o pedido de isenção do imposto de renda formulado pelo autor a autarquia estadual deu causa à propositura da ação. 5. - Recurso provido. Honorários sucumbenciais majorados para R$4.000,00 (quatro mil reais). Sentença mantida em remessa necessária quanto a isenção do imposto de renda (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024160230694, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020)

___________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ILEGITIMIDADE DO IPAJM – NÃO RECONHECIDA - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU SUSPENSÃO DO DESCONTO RELATIVO AO IMPOSTO – LAUDO PARTICULAR QUE ATESTA DOENÇA DE PARKINSON – DECISÃO LIMINAR MANTIDA - RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1 - Apesar da Súmula 447, do C. STJ, afirmar que ¿Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores, tal entendimento não implica diretamente na ilegitimidade da autarquia estadual. 2 – A negativa do pleito de isenção do recolhimento na fonte do tributo foi efetivada pela própria autarquia estadual, com fundamento em laudo oficial elaborados pelos seus próprios peritos, restando caracterizada a pertinência subjetiva da lide. Logo, não prospera a alegação do apelante de que atuou apenas como responsável tributário, eis que o proveito econômico da retenção do imposto de renda na fonte é destinado ao Estado e que por isso a ação deveria ser ajuizada contra este. 3 – Em que pese a relevância e peso do laudo médico oficial, afirmando que o agravado não se enquadra como portador da doença de Parkinson e, assim, não se enquadra no rol de doenças graves que poderia isenta-lo do imposto de renda, entendo que, pelo menos em juízo perfunctório, a doença diagnosticada pela médica que o acompanha, trata-se de moléstia grave, e portanto, tem direito a isenção do imposto de renda.
4 – A isenção pretendida não se dá apenas pela conclusão do Laudo Pericial Oficial, em literal interpretação da legislação pertinente, cumpre lembrar que o poder judiciário não está adstrito a tal requisito para reconhecer o direito à isenção.
5 - Ao magistrado é permitida a livre apreciação das provas, podendo valer-se de laudos particulares e outras provas que evidenciem o preenchimento dos requisitos impostos pela lei 7.713⁄88. 6 - Importante consignar que nestes autos não caberia discutir o adequado sopesamento dos laudos apresentados, afinal, trata-se de matéria de mérito, que demandaria instrução probatória. 7 - Recurso não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169009917, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2017, Data da Publicação no Diário: 14/02/2017)

Aliás, tal entendimento se consolidou ao ponto de gerar a edição da Súmula 598 do C. STJ que proclama que
“
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”
.

Por fim, ressalto que a matéria deduzida pelo agravante quanto à prescrição quinquenal certamente será objeto de apreciação por parte do juízo primevo ao realizar a fase de saneamento do processo ou até mesmo na sentença, de modo que não há como, neste momento, acolher a pretensão deduzida pelo recorrente, uma vez que o pedido liminar formulado pela agravada na origem se ateve apenas a isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária com efeitos prospectivos.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a agravada, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o agravo interno interposto por
VIVIANE RAMOS SIMÕES
contra a decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo a este instrumento.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso manejado pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
consequentemente, revogo a tutela recursal outrora concedida no ID 4693119.

Outrossim, julgo
PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)